Tribunal: TJDFT
Processo: 0744975-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0744975-94.2023.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: KARLA CRISTINA DE OLIVEIRA CRUZ REU: VERA REGINA DA SILVA D E S P A C H O Cuida-se de ação rescisória intentada por K. C. de O. C. visando desconstituir a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia que, em sede de ação de reconhecimento e extinção de união estável proposta por V. R. da S. em desfavor de K. C. de O C; J. D. O. F. e D. D. O. C., julgou procedentes os pedidos formulados para reconhecer a constituição e a dissolução da união estável de V. R. da S. e A. da C., a partir de 29/03/2000, findando com a morte do companheiro em 26/12/2019, observado o regime patrimonial de comunhão parcial de bens (ID 52927229). É o relato do essencial. Determino a emenda à inicial para que a parte autora: a) cumpra o disposto no art. 319, inc. II, do CPC especificamente em relação à parte ré; b) corrija o valor da causa, com a complementação do recolhimento do depósito prévio de que trata o art. 968, II, do CPC: "AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. ADITAMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. CORRESPONDÊNCIA COM O BENEFÍCIO ECONÔMICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS COMO REGIMENTAIS. VALOR PARA EFEITO FISCAL AFASTADO. JUSTIFICATIVAS NÃO ACOLHIDAS. ACESSO À JUSTIÇA GARANTIDO PELAS PARTICULARIDADES DO CASO. RENITÊNCIA AO ADITAMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. (...) 5. O valor da causa nas Ações Rescisórias é o da ação originária corrigido monetariamente ou, quando o montante da vantagem objetivada for diverso do valor da primeira ação, o do benefício econômico visado. (...) 8. Agravo Regimental não provido, com fixação de multa por litigância de má-fé no valor de 1% sobre o correto valor da causa, nos termos dos arts. 17, IV, VI e VII do CPC e 18 do CPC." (EDcl na AR n. 4.612/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 10/8/2011, DJe de 15/9/2011.) Prazo: 15 (quinze) dias, nos termos do art. 321 do CPC, sob pena de indeferimento da inicial. Brasília/DF, 08 de novembro de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator